Tribunal: TJDFT
Processo: 0725697-80.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725697-80.2018.8.07.0001 RECORRENTES: NAEL AHMAD HELAL MUHAMAD MUSTAFA, NAJWA SAED RASHED AHMAD RECORRIDA: JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REJEIÇÃO. DECADÊNCIA. VÍCIO REDIBITÓRIO. REJEIÇÃO. ESCRITURA DE PERMUTA DE IMÓVEIS. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. PROJETO ARQUITETÔNICO APROVADO. ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. IRREGULARIDADES DETECTADAS APÓS A FINALIZAÇÃO DA OBRA. EXISTÊNCIA DE VIELA PÚBLICA ENTRE OS LOTES. IMPOSSIBILIDADE DE EMISSÃO DA CARTA DE HABITE-SE. ATRASO NÃO IMPUTÁVEL À CONSTRUTORA. PENALIDADES CONTRATUAIS. MULTA MORATÓRIA. COMPENSAÇÃO DE ALUGUÉIS. AFASTAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – Embora se confirme a inovação recursal apontada em contrarrazões, não se cogita o não conhecimento do recurso, mas apenas a não apreciação do argumento novo, tendo em vista que as demais alegações recursais foram debatidas nos autos e devem ser analisadas. 2 – A negativa de prestação jurisdicional ocorre quando a pretensão submetida ao Judiciário não é apreciada, diversamente do que se observa no caso vertente, em que, embora de forma sucinta, o Magistrado não acolheu o vício invocado pela ora Apelante nos Embargos de Declaração, rejeitando o recurso. Ora, não se confunde fundamentação concisa com ausência de fundamentação, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição ou negativa de prestação jurisdicional, quando a pretensão da parte é examinada, porém de forma contrária aos seus interesses. 3 – O Código de Processo Civil não confere ao Julgador mera faculdade de rechaçar provas inúteis, mas verdadeiro poder-dever, zelando pela celeridade do processo. No caso concreto, verificando-se que a matéria versada encontra-se suficientemente instruída pela documentação anexada aos autos, conclui-se que o julgamento antecipado da lide não acarretou prejuízo aos Réus, uma vez que o Julgador, destinatário das provas, agiu na conformidade da disciplina contida nos artigos 355, inciso I, e 370 do Código de Processo Civil. Não há, pois de se falar em cerceamento do direito de defesa. 4 – O prazo decadencial previsto no art. 445 do Código Civil não encontra aplicação no caso concreto, haja vista que não se trata de ação redibitória, pois a Autora não intenta invalidar os contratos de permuta nem obter o abatimento proporcional do preço pactuado, mas o reconhecimento do inadimplemento contratual dos Réus, decorrente de vício oculto que impede a obtenção da Carta de Habite-se, afastando a responsabilidade da Autora pela multa moratória e as prestações mensais compensatórias previstas nos pactos. 5 – Finalizada a construção do empreendimento imobiliário, que contou com a aprovação prévia do projeto e Alvará de Construção emitido pela administração pública, o atraso decorrente da constatação de inviabilidade de concessão da Carta de Habite-se, em razão da inobservância de viela pública existente entre os lotes onde erigida a edificação, não pode ser imputado à Construtora, nem aos Réus, porquanto a questão não era de conhecimento das partes, já que a existência da via de passagem não constava das matrículas dos imóveis, não tendo sido identificada pela própria Administração Pública, que autorizou a construção nos moldes do projeto apresentado, conferindo força à presunção de regularidade do projeto apresentado e da edificação erigida. 6 – A aparente impossibilidade de emissão da Carta de Habite-se, que pode prolongar indefinidamente a obrigação de pagamento das penalidades contratuais, notadamente da multa de valor vultoso, onerando demasiadamente a Autora/Apelante, que não pode responder por atraso a que não deu causa e que contou também com o equívoco da própria administração pública, autoriza a intervenção do Poder Judiciário nas Escrituras de Permuta celebradas entre as partes para afastar a incidência das penalidades contratuais relativas à multa moratória e à compensação de aluguéis, enquanto perdurar o óbice em relação à viela pública e à emissão da Carta de Habite-se. Preliminares rejeitadas. Prejudicial de mérito da decadência rejeitada. Apelação Cível parcialmente provida. Os recorrentes alegam que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, § 2o, do CPC, pugnando pelo afastamento da multa fixada, pois os embargos de declaração não tinham caráter protelatório; c) artigos 355, inciso I, 370, e 373, inciso II, todos do CPC, renovando a tese de cerceamento de defesa em virtude do indeferimento do pedido de produção de prova pericial; d) artigo 445 do Código Civil, pois deveria ter decretado a decadência ânua para a propositura de demanda que visava a invalidação do contrato ou abatimento do preço por vício redibitório; e) artigos 2o, 12 e 18, todos do Código de Defesa do Consumidor, pois a falta de obtenção de “habite-se” ao empreendimento imobiliário é intrínseco ao risco do negócio, não configurando caso fortuito ou força maior; f) artigos 441, 442 e 927, todos do CCB, porquanto, ao repactuar as obrigações contratuais, inclusive a cláusula penal, a recorrida assumiu o risco integral do negócio, o que autoriza o pagamento da cláusula penal. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional. Isso porque a Corte Superior afirma inexistir “maltrato ao art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide”. (REsp 1799962/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJ-e de 9/2/2021). Melhor sorte não colhem as defendidas contrariedades aos artigos 355, inciso I, 370, 373, inciso II, e 1.026, §2o, do CPC, pois: a) para se aferir se os embargos de declaração tinham propósito protelatório ou não, “o STJ entende ser necessária a incursão em elementos fático-probatórios, a ensejar a incidência do Óbice Sumular n. 7/STJ”. (REsp 1793598/MG, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 18/12/2020; b) “Para se concluir pela imprescindibilidade da produção de prova pericial, seria necessário o reexame fático-probatório, o que encontra óbice no verbete sumular n. 7 deste Superior Tribunal”. (AgInt no AREsp 1577876/DF, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 20/11/2020). Igualmente não devem transitar as defendidas contrariedades aos artigos 441, 442, 445 e 927, todos do CCB, 2o, 12 e 18, todos do CDC, pois a turma julgadora fez as seguintes considerações sobre tais teses, verbis: DECADÊNCIA – ID 19331973 – Pág. 12 No caso concreto, na linha do que foi decidido na decisão de ID Num. 13583186, o prazo decadencial previsto no art. 445 do Código Civil não encontra aplicação, haja vista que não se trata de ação redibitória, pois a Autora não intenta invalidar os contratos de permuta nem obter o abatimento proporcional do preço pactuado, mas o reconhecimento do inadimplemento contratual dos Réus, decorrente de vício oculto que impede a obtenção da Carta de Habite-se, afastando a responsabilidade da Autora pela multa moratória e as prestações mensais compensatórias previstas nos pactos. Assim, não há de se falar em decadência, impondo-se rejeitar a prejudicial de mérito. RISCO DO NEGÓCIO E CLÁUSULA PENAL – ID 19331973 – Pág. 16. A existência de aprovação formal do projeto do empreendimento pelo Estado confere força à presunção de regularidade da construção com as normas de planejamento urbano, daí porque não é exigível da Apelante que soubesse da viela pública existente nos fundos e lateral dos lotes e, assim, que assuma o prejuízo pela inviabilidade de obtenção da Carta de Habite-se. A compensação pela mora e pelos prejuízos decorrentes do atraso, prevista nas Escrituras de Permuta e respectivas rerratificações, tinha por pressuposto o atraso imputável à Autora ou que, sendo previsível, se enquadrasse no risco do negócio, situação que não se concretiza no caso concreto. Nessa linha, deve ser afastada também qualquer consideração de má-fé por parte da Apelante, notadamente que tenha a intenção de se furtar ao cumprimento de suas obrigações contratuais, haja vista que, como ambas as partes informam, a Apelante/Autora concluiu a obra do empreendimento, encontrando-se na fase de acertamento final das incongruências, a fim de viabilizar a expedição da Carta de Habite-se. Além disso, também corrobora a boa-fé da Autora o fato de que esta já estava efetuando o pagamento dos valores relativos à compensação mensal de aluguéis não auferidos, tendo se comprometido também a pagar a multa contratual, estabelecida na importância de R$ 5.000.000,00. Igualmente, não se vislumbra a má-fé dos Apelados, notadamente que soubessem da existência da viela pública aos fundos dos lotes, haja vista que não há qualquer demonstração nesse sentido, pois a mencionada via não consta das matrículas originais dos imóveis, nem constituiu, perante o Cartório de Registro de Imóveis, impedimento à aglutinação dos lotes. Nessa linha, a responsabilidade pela inobservância da viela pública na construção do empreendimento e a decorrente impossibilidade de regularização do empreendimento não podem ser imputadas à Autora, nem aos Réus, porquanto tal informação não constava das matrículas originais dos imóveis, que foram até mesmo aglutinados, e o próprio Estado, mediante prévia análise do projeto da construção, autorizou a construção do empreendimento. Assim, compreende-se que, de fato, há elementos suficientes que autorizam a intervenção do Poder Judiciário no contrato celebrado entre as partes, haja vista a aparente impossibilidade de emissão da Carta de Habite-se, que pode prolongar indefinidamente a obrigação de pagamento das penalidades contratuais, notadamente da multa de valor vultoso, onerando demasiadamente a Apelante que não pode responder por atraso a que não deu causa e que contou também com o equívoco da própria Administração Pública. Assim, vê-se que os negócios firmados entre as partes estão maculados de defeito desde a origem, porquanto a existência de viela pública entre os lotes objetos de permuta, desde a origem do empreendimento, impedia a consecução do projeto arquitetônico aprovado para a edificação, questão que não era de conhecimento das partes e que nem mesmo foi observado pela própria Administração Pública, que autorizou as obras. Tal defeito não é imputável à Autora, nem aos Réus, porquanto, se a viela pública não foi identificada pela própria Administração Pública, que autorizou a construção nos moldes do projeto apresentado, inviável atribuir à Autora ou aos Réus, que afirmam não ter conhecimento da mencionada via de passagem, a responsabilidade pelo atraso na entrega do empreendimento em razão da impossibilidade de emissão da Carta de Habite-se, mormente quando se verifica que outros prédios na mesma região já foram construídos abrangendo esse espaço e obtiveram o necessário Habite-se. Nessa esteira, as penalidades contratuais pelo atraso na emissão da Carta de Habite-se e entrega do empreendimento não podem ser imputadas à Apelante, sob pena de lhe impor onerosidade excessiva, devendo ser afastada a multa contratual de R$ 5.000.000,00, bem como o pagamento das prestações relativas à compensação de aluguéis. Assim, a alteração do entendimento do tribunal de origem ensejaria, inevitavelmente, o reexame de diversas cláusulas contratuais e do quadro fático-probatório dos autos, procedimento vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015